Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE (TEMA 485/STF). ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF ALTERADO. AUMENTO DO PERCURSO FEMININO. REDUÇÃO DO PERCURSO MASCULINO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. ISONOMIA NÃO OBSERVADA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Revela-se ilegal a conduta da Administração Pública que retifica o edital n. 04/2023-DGP/PMDF para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Distrito Federal, aumentando o percurso feminino e minorando o percurso masculino, sem oportuna motivação, deixando de franquear eventual impugnação dos candidatos, a indicar intenção de aumentar a aprovação de homens e reduzir a de mulheres, o que evidencia violação ao princípio da isonomia. Precedentes.
2. O Edital n. 04/2023-DGP/PMDF foi objeto de cautelar deferida nos autos da ADI n. 7433/DF - STF, justamente por flagrante critério de discriminação contra o sexo feminino, havendo homologação de acordo judicial proposto pelo Distrito Federal, na qual o ente público comprometeu-se a “viabilizar o prosseguimento do certame sem as restrições de gênero prevista no texto original do instrumento convocatório”. Contudo, a elaboração de novo critério de avaliação em edital retificador com as mesmas vicissitudes espanca a maior inclusão de candidatas no certame, pois potencializa a desigualdade entre os gêneros, acentuando a dificuldade da prova exclusivamente para o sexo feminino, corrompendo o sistema que deveria garantir a isonomia entre candidatos de gêneros diferentes.
4. Em tais situações, a intervenção do Poder Judiciário revela-se imprescindível para o restabelecimento do estado de legalidade do certame, com o restabelecimento do primeiro edital regulador do certame, em atendimento à tese fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual, “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485).
5. Apelação conhecida e provida.